Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de indenização por danos morais. Distinção da mora na relação negocial entre as partes com a mora na relação jurídico-tributária decorrente da compra e venda de terrenos adquiridos por licitação – credores e devedores distintos – dano moral configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais emendada no ID 67988416. Os autores narraram que eram os únicos sócios da empresa EMBRACI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, extinta em 2019 (ID 67986469). A referida empresa adquiriu, em 2014, da TERRACAP, dois lotes em Samambaia, mediante pagamento de sinal e parcelamento do saldo devedor em 180 parcelas (ID 67988423 - Pág. 2/7). Posteriormente, decidiu desistir do negócio e, para tanto, a empresa ajuizou contra a TERRACAP ação de rescisão contratual (Processo n. 0709240-53.2017.8.07.0018, 1a Vara da Fazenda Pública). Na sentença desse processo ficou estabelecido que a TERRACAP deveria ser responsável pelos tributos e taxas relacionados com o imóvel a partir de decisão que concedeu a tutela de urgência, que por sua vez é datada de 31.08.2017. A sentença foi confirmada pelas instâncias superiores (TJDFT e STJ), com seu trânsito em julgado em 02.10.2023.
2. Os autores sustentam que a TERRACAP não cumpriu com obrigação de arcar com o pagamento dos impostos e taxas dos dois imóveis. Em razão da inadimplência, o Distrito Federal levou a protesto o nome dos autores e promoveu ação de execução fiscal. No entender dos autores, o descumprimento da decisão judicial por parte da TERRACAP foi deliberado, o que lhes provocou danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em reconhecer se o ato omissivo da requerida constituiu ilícito civil, reconhecendo seus desdobramentos jurídicos.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
6. Dispõe o Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
7. São duas as relações jurídicas. A primeira, relacionada com o negócio celebrado pela EMBRACI com a TERRACAP. A segunda, decorrente da relação jurídico-tributária da EMBRACI com o Distrito Federal.
8. É incontroverso que a TERRACAP não deu cumprimento à obrigação constituída na sentença do Processo n. 0709240-53.2017.8.07.0018, 1a Vara da Fazenda Pública, no ponto em que atribuiu a ela a responsabilidade pelo pagamento dos impostos e taxas que decorrem da propriedade do bem.
9. Igualmente, é incontroversa a permanência da relação-jurídico tributária da empresa, na qualidade de contribuinte do IPTU, TLP e CIP, e de seus ex-proprietário, em razão do encerramento das atividades, enquanto proprietária dos terrenos.
10. Sob o ponto de vista jurídico-tributário, incumbia à empresa, e posteriormente a seus ex-sócios, efetuarem o pagamento dos tributos inerentes à propriedade dos dois terrenos, porque, perante a autoridade tributária se apresentavam como proprietários. Condição que somente é desfeita quando do registro do distrato, ou averbação da sentença, junto ao Cartório de Imóveis, por aplicação dos art. 1.227 e 1.245 a 1.247 do Código Civil.
11. No entanto, não há prova nos autos de que a mudança do proprietário dos terrenos tenha ocorrido, de modo que, enquanto perdurar essa situação, subsiste a obrigação dos autores quanto ao pagamento dos tributos relativos à propriedade.
12. Isso não quer dizer que a TERRACAP não responda por esses valores, mas apenas que cabe aos autores o direito quanto ao ressarcimento das importâncias pagas, o que poderia ter sido realizado por diversas formas, seja em ação de cobrança, sejam em cumprimento provisório ou definitivo de sentença.
13. O fato é que a TERRACAP, por imposição da sentença prolatada no Processo n. 0709240-53.2017.8.07.0018, deveria ter adotado providências para realização do pagamento do tributo, ainda que subsistente e válida a relação jurídico-tributária da EMBRACI e de seus sócios com o Distrito Federal.
14. Ao adotar conduta omissiva, a TERRACAP provocou deliberadamente a mora que gerou a negativação do nome dos autores e, por esse dano, deve ser responsabilizada.
15. Quanto ao valor do dano moral, considerando a consciência no ato omissivo da TERRACAP e o tempo de permanência da negativação, tenho como suficiente o valor de R$ 4.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00. Referidos valores deverão ser atualizados pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios serão aplicados pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso, primeiro protesto lavrado (26.11.2021).
IV. Dispositivo
16. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 para cada um dos autores. Referidos valores deverão ser atualizados conforme item 15 supra.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.227 e 1.245 a .247.
Jurisprudência relevante citada: n/a.